Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721240-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JOSE FREITAS ALVES, NARTACHA GERTRUD CUNHA DE MELO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (id 64658138 – autos principais) que determinou a atualização do saldo remanescente, corrigido pelo IGPM e juros simples de 1% a.m., a contar de 12/11/2009, decorrente da aquisição do Apartamento 802 e respectiva vaga de garagem, Ed. Residencial Monet, Av. Pau Brasil, Lote 05, em Águas Claras/DF, conforme estabelecido na Ação Civil Pública 2009.01.1.008043-2, na qual o agravado foi condenado a receber as parcelas faltantes daqueles que ainda tinham saldo devedor a adimplir. Os agravantes alegam equívoco na decisão a quo, porquanto fez incidir juros indevidos no saldo remanescente, uma vez que foi o agravado quem recusou o recebimento das parcelas remanescentes. Afirmam que, em caso semelhante, esta Turma (Ac. 1186071, Des. Arnoldo Camanho, 2019) afastou a incidência de encargos moratórios nos cálculos apresentados pelo agravado. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “II – A controvérsia cinge-se a definição do valor referente ao saldo remanescente do contrato de compra e venda do imóvel situado à Avenida Pau Brasil, Lote 5, Bloco A, Apartamento 802 e vaga de garagem n.15. No TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL de ID 54748340, firmado entre ANTONIO JOSE e NARTACHA e a WRJ, os devedores confessaram a dívida no valor R$ 36.601,20, referente ao saldo devedor. Naquele Termo, os devedores obtiveram desconto para quitação integral do contrato e se obrigaram a pagar a importância de R$ 25.000,00 por meio do cheque n. 850.002 (fl. 179), da conta corrente n. 30460-3, da agência 3413-4, do Banco do Brasil, de titularidade de Antônio José Freitas Alves. Em manifestação, tanto a empresa WRJ quanto os exequentes não confirmaram o pagamento do valor acordado; bem como não mencionaram sobre a compensação do referido cheque, motivo pelo qual resta pendente de pagamento o saldo devedor para quitação do imóvel. Quanto a atualização do valor, a WRJ esclareceu em audiência extrajudicial, realizada na 1a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor que os juros moratórios não seriam cobrados dos mutuários, mas que a correção do contrato seria devida (ID 57738942). Note-se que a WRJ se comprometeu a extinguir a mora dos adquirentes, e não os juros compensatórios como faz crer a parte exequente, tendo em vista que foram ajustados pelas partes, de comum acordo, por ocasião da celebração do contrato. Corrobora a isso, o julgamento do AGI n. 0715739-73.2018.8.07.0000, interposto pelo BRB contra os adquirentes de outra unidade e a WRJ, cujo acórdão de ID 57743095, juntado aos autos pela parte exequente, determinou a não incidência tão somente dos encargos moratórios nos cálculos apresentados pelo BRB para quitação das parcelas pendentes. Ademais, na formalização do acordo extrajudicial, a parte exequente concordou com os termos previstos na cláusula 4a, a seguir: ‘4a) A não compensação do cheque na data aprazada na cláusula 2a, implicará na perda do desconto concedido e a sequência da cobrança pelo saldo devedor existente e reconhecido pelos DEVEDORES na cláusula 1a, qual seja, R$ 36.601,20 (trinta e seis mil, seiscentos e um reais e vinte centavos), devidamente acrescidos, a partir de 11/04/2013, de atualização monetária (IGP-M), juros de mora de 1% ao mês e multa contratual de 2% todos incidentes sobre o total devido confessado.’ Ainda, o item 3.5 da Cláusula Terceira – DO PREÇO, DO REAJUSTE E DO PARCELAMENTO – do contrato de ID 47150613 assim dispõe: ‘Os reajustamentos e juros aqui pactuados expressam a livre vontade das partes em preservar o efetivo valor da transação e o imprescindível equilíbrio econômico e financeiro dessa avença, até sua final liquidação.’ Nesse sentir, também não merece acolhida o pedido da parte exequente para considerar o valor originário do saldo remanescente (R$ 22.408,01), sem qualquer juro ou correção. A uma porque a correção monetária dos valores e a incidência de juros compensatórios possuem previsão contratual; e a duas porque as partes, em abril de 2013, reconheceram que deviam o valor corrigido de R$ 36.601,20, conforme acordo extrajudicial já mencionado. Analisando a planilha de ID 54748341 verifica-se que o BRB utilizou como base de cálculo o valor originário do saldo devedor (R$ 22.408,01), apresentado pela WRJ no documento de ID 60725371 e que também foi indicado pela parte exequente. Quanto à correção monetária, o Banco utilizou o IGPM como índice de correção monetária, com a incidência de juros de 1% ao mês, capitalizados mensalmente, desde 12/11/2009 até 28/01/2020. No documento de ID 60725371, encaminhado pela WRJ ao BRB, consta a informação a respeito do saldo devedor dos adquirentes em 12/11/2009 devendo ser esta data considerada como termo inicial para incidência da correção monetária, assim como fez o BRB. No entanto, o contrato de ID 47150613 não dispõe sobre a utilização de juros capitalizados devendo incidir juros simples. Assim, como os cálculos apresentados pelo BRB não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no contrato, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, nos termos fixados nesta decisão, quais sejam, base de cálculo R$ 22.408,01 a qual deverá ser atualizada pelo IGPM, com a incidência de juros simples de 1% ao mês desde 12/11/2009.” Conforme mencionado na decisão a quo, o ac. 1.186.071 afastou a incidência tão somente dos juros moratórios, e não dos encargos remuneratórios, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravantes. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 20/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR